Tribunal: TJDFT
Processo: 0738555-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL. TERMO DE ADESÃO. CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. COMPROVADO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DEVIDO. SOLIDARIEDADE. RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido de rescisão contratual e determinação de devolução dos valores pagos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir possível inadimplemento contratual a justificar a rescisão contratual com a devolução dos valores pagos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos da Súmula 602 do Superior Tribunal de Justiça, nos casos de empreendimento habitacional por sociedades cooperativas, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor.
4. As partes entabularam Terma de Adesão à associação com objetivo de construção do imóvel.
4.1. Pelo relato da própria Associação e pelos documentos juntados, verifica-se que após dois anos da assinatura do termo, as obras sequer iniciaram, razão pela qual necessário entender pela configuração do inadimplemento contratual.
5. Tratando-se de relação de consumo, toda a cadeia de fornecedores é responsável pela obrigação, inclusive a empresa que recebeu os valores pagos pela associada.
6. Comprovado o inadimplemento contratual, devida a rescisão, bem como a devolução dos valores pagos para retorno das partes ao status quo ante.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 3o, 6o, 51, I. CC, art. 389, 400, 475. CPC, art. 85, §11, 373.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 602/STJ. Acórdão no 1399817 da Relatoria do Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra na 7a Turma Cível. AgInt no AResp no 1325013/RJ da Relatoria do Ministro Raul Araújo na 4a Turma. Acórdão no 1273061 da Relatoria do Desembargador Sandoval Oliveira na 2a Turma Cível. Acórdão no 1075680 da Relatoria do Desembargador Robson Barbosa de Azevedo na 5a Turma Cível.